Tribunal: TCU
Processo: 037.173/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela recorrente em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o seu ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Ritta Rodrigues da Cruz em face do Acórdão 1340/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, anular o Acórdão 1340/2022-TCU-Primeira Câmara e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Ritta Rodrigues da Cruz (e-pessoal 61.735/2019), ocorrido em 15/10/2015; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.